Tribunal: TJMT
Processo: 1020228-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020228-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAYLOR ROSSINI GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 052.709.301-70 (RECORRENTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1020228-22.2025.8.11.0001
.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Embargada(s):
TAYLOR ROSSINI GUSMÃO NASCIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO EM ELEVADOR. REITERAÇÃO DO EVENTO DANOSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso da parte reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, em demanda decorrente de falha na prestação de serviços relacionada à retenção do reclamante em elevador. A embargante sustenta que a prova documental comprova a regular prestação dos serviços e alega que a simples retenção em elevador não configura dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a insurgência da embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos relevantes ao julgamento ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva decorrente da atividade desempenhada.

A retenção do reclamante no elevador ocorreu de forma reiterada, sendo incontroverso que o episódio se repetiu pela segunda vez, circunstância que agrava a situação experimentada.

A embargante não demonstra excludente de responsabilidade nem comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia.

A desistência da produção de prova testemunhal pela própria recorrente reforça a ausência de elementos aptos a afastar sua responsabilização.

A pretensão veiculada nos embargos busca rediscutir matéria já apreciada e alterar a conclusão do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Não se verifica conduta manifestamente protelatória apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza inadequação da via recursal.

A reiteração de falha na prestação de serviço reforça a configuração da responsabilidade do fornecedor.

A ausência de demonstração de excludente de responsabilidade mantém o dever de reparação decorrente da falha do serviço.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
em face do acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta o embargante que a prova documental demonstra a regular prestação de serviços. Afirma, ainda, que a simples retenção em elevador não configura dano moral indenizável, conforme os precedentes do TJSP e TJRJ.

No ID 359388376, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante reside no 6º andar do Condomínio Chapada das Brisas.

Relata que, no dia 26/11/2024, por volta das 18h30 às 19h00, voltou a vivenciar situação de extrema angústia e insegurança, ao ficar preso em elevador desprovido de ventilação, circunstância que agravou o desconforto e o risco experimentado, sendo necessário forçar a porta com o auxílio do guarda do condomínio para conseguir sair.

Sustenta, ainda, que o episódio não é isolado. Afirma que já havia ajuizado anteriormente ação de reparação de danos morais (processo nº 1033060-24.2024.8.11.0001) em face das requeridas, na qual obteve sentença favorável, com condenação ao pagamento de indenização, também em razão de ter ficado preso em elevador, em 20/03/2024, o que evidenciaria a reiteração da falha na prestação do serviço.

(...)

Como é sabido, a empresa fornecedora e prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial; uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
tais provas não foram produzidas.

Isso porque competia às reclamadas o ônus de demonstrar a inexistência do defeito no elevador ou que a falha decorreu de fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade, o que não se verificou nos autos.

(...).”

No caso concreto, é incontroverso que o reclamante ficou retido, pela segunda vez, no elevador do prédio onde reside, sendo socorrido pelo guarda do condomínio, o que evidencia a reiteração da falha na prestação do serviço e agrava a situação vivenciada.

Além disso, o acórdão destacou expressamente que a própria recorrente
desistiu da produção de prova testemunhal na audiência de instrução
, o que reforçou a ausência de elementos aptos a afastar sua responsabilidade.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado pelo embargado, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026